Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-21.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002934-21.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO A ÁREA DEGRADADA – AFASTADA – BIS IN IDEM - NÃO VERIFICADO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta,
encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas
.

2. Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente,
o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos
que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

3. O dano moral coletivo
só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários
, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo,
o que não restou configurado.

4. No que se refere à identificação dos valores das custas e despesas judiciais, tem-se que tal valor somente será calculado pela contadoria judicial após o trânsito em julgado da ação.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Reformada, tão somente para afasta a condenação de dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVID VANZELLA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1002934-21.2021.8.11.0025, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ora apelante a:

a)
recompor
o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante
apresentação de plano de recuperação de área degrada (PRAD) no prazo de 90 (noventa) dias
, junto ao órgão competente
;

b)
ao
pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juína a título de danos morais coletivos no prazo de 20 (vinte) dias;

c)
ao pagamento de custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária
(Id: 205360657).

Inconformada, a parte apelante suscita em sede de preliminar de mérito quanto à
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
ofensa ao devido processo legal e do contraditório
,
impossibilidade da inversão do ônus da prova
,
omissão quanto à quantidade da área degradada
, ausência de fundamentação e demonstração dos elementos para condenação e fixação de dano moral, ausência de identificação dos valores das custas e despesas judiciais.

Continua argumentando quanto à ausência do ônus da prova pelo requerente, evidente
bis in idem
ante a autuação anterior da SEMA/MT, impossibilidade de caracterização de dano moral coletivo e desproporcionalidade da condenação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 205360664).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id: 205360668), asseverando quanto o acerto do Juízo de Origem e requerendo o desprovimento do apelo interposto e manutenção da sentença atacada.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo não provimento do recurso de apelação (Id: 210604691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que estão presentes os requisitos extrínsecos, como tempestividade e regularidade formal, e os intrínsecos, tais como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam o reconhecimento da admissibilidade e da apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVID VANZELLA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

I – PRELIMINARES

a) NULIDADE DE SENTENÇA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente alega que o Juízo de origem se equivocou ao prolatar a sentença atacada, incorrendo em ofensa ao devido processo legal e contraditório, bem como quanto à falta de fundamentação, ao que pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

O art. 10 do CPC estabelece que:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”(destaquei)

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte apelante, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal e contraditório, porque a parte requerida, ora recorrente, foi devidamente intimada e teve sua defesa oportunizada durante toda a instrução processual.

Além disso, todas as suas súplicas foram apreciadas pelo Juízo de Origem, só não obteve o resultado esperado.

Por outro lado, no que se refere à falta de fundamentação, também não lhe assiste, senão vejamos.

Nos termos do art. 489, I, II e III, do CPC, são requisitos essenciais da sentença:

“I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”.

Neste interim, o art. 11 do CPC dispõe que:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Da análise da sentença, constata-se que a mesma não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Como cediço, a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.

No caso em comento, o Juízo “
a quo
” ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo, resolvendo as matérias debatidas.

Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489, do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade, como pretende a parte recorrente.

Outrossim, a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, se a sentença apresenta, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado,
não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou argumentação genérica
.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA, REMOÇÃO E PAGAMENTO DE MULTAS – ART. 262, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.o 13.281/2016 – ART. 271, § 10, CTB – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DESPESAS COM PÁTIO, LIMITADA A 6 (SEIS) MESES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA 1. A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n.o 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas e despesas com remoção, estadia em pátio e outros encargos previstos na legislação específica, sendo que, no caso das despesas com remoção e estadia, está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281, de 04 de maio de 2016. 2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo da parte impetrante, bem como do ato ilegal ou abusivo imputado à autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada. 3. Não há interesse recursal quando a parte apelante não é sucumbente. Recurso não conhecido neste ponto. 4.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas
. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença retificada, em reexame necessário. Ordem denegada.” (TJ-MT - APL: 10092451420208110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)(destaquei)

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

b) IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O apelante sustentou, também, a impossibilidade da inversão do ônus probatório, asseverando que inexistindo pedido, deve ser aplicada de forma automática a disposição do CPC, restando o ônus da prova ao encargo da parte requerente e não da requerida.

Sabe-se que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento do artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985.

Deve-se ressaltar, também, que o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 373, § 1o, admite, expressamente, a distribuição dinâmica do ônus
probandi,
em virtude das peculiaridades da causa, ou seja, quando for impossível, ou excessivamente difícil, à parte, sobre a qual recairia normalmente a obrigação de provar, cumprir o encargo ou for mais fácil à outra parte a produção da prova do fato contrário.

Sucede que, ante o objeto da ação de base versar sobre a tutela do meio ambiente, incide, na espécie, o princípio da precaução, que autoriza a inversão do ônus da prova, sendo transferido para o degradador o encargo de provar que sua conduta não causou riscos ao meio ambiente, de maneira que resta mitigada a incidência do sobredito artigo 373.

Cumpre enfatizar que o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa. Isso ocorre porque não se deve atribuir à sociedade o encargo de provar que determinada atividade causa riscos ao equilíbrio ecológico e é potencialmente danosa ao ambiente, pois a coletividade não lucra com ela, mas o provável poluidor.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POTENCIAL POLUIDOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
Em ação civil pública ajuizada para defesa do meio ambiente, cabe a inversão do ônus da prova em prol da sociedade, a fim de impor àquele que cria ou assume o risco de produzir os danos, o encargo de provar que a sua conduta não é potencialmente lesiva, mediante aplicação do princípio da precaução
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.18.002534-3/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo, 3a Câmara Cível, julgamento em 14/03/2019, publicação 26/03/2019).(destaquei)

A propósito, esse é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – DANO MORAL COLETIVO –CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa
. Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.” (TJ-MT - AC: 00007727520178110101, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2023)(destaquei)

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão, por meio do verbete n. 618, cuja redação estabelece que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Nesse contexto, como acima alinhavado, havendo fortes indícios da ocorrência da degradação ambiental, decorrente da atividade econômica exercida pela recorrente, conforme descrito na inicial da Ação Civil Pública, cabe à parte requerida, ora apelante, fazer prova de que os seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais, ante a força normativa do princípio da precaução.

Assim, também
REJEITO
essa preliminar.

c) OMISSÃO QUANTO ÁREA DEGRADADA

Em seguida, aduz a recorrente que houve omissão quanto à quantidade da área degradada e que a medição do perímetro foi feita de forma irregular.

Analisando detidamente o auto de infração, tem-se que houve a identificação da área degradada, deixando claro que a degradação ocorreu em 15,8938 HA de vegetação nativa, especificamente, ocorreu na propriedade situada na referida coordenada: 58°31’5.743”W 11°50’51,102”S., vejamos (Id: 205354974):

Ainda, deve ser esclarecido, que a multa em questão se origina no fato de que houve a exploração da referida área, sem que existisse autorização do órgão ambiental e nesse sentido o
Anexo 1 do documento do id. 205354975 aponta com exatidão as áreas desmatadas ilegalmente.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

II – MÉRITO RECURSAL

a)
BIS IN IDEM
ANTE A AUTUAÇÃO ANTERIOR DA SEMA/MT

Afirma que foi lavrado auto de infração pela SEMA/MT em 23 de março de 2021 e a ação foi ajuizada em 08 de setembro de 2021, sendo que o processo administrativo ainda se encontra em trâmite, o que alega demonstrar uma violação ao princípio
non bis in idem.

No entanto, a prática de infração administrativa não exime o apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil.

Assim, pode o infrator responder pelo mesmo fato, de forma independente, autônoma e simultaneamente nas três esferas, podendo ser absolvido em uma esfera e condenado em outra e vice versa.

O resultado do processo criminal somente produzirá efeitos na esfera civil ou administrativa, caso fique comprovado no juízo penal a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o dispositivo legal já mencionado.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desse Sodalício sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - REGENERAÇÃO NATURAL - APELO DESPROVIDO. 1. Dano ambiental provocado por terceiro. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ.
3. A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil
. 4. Regeneração natural da área degradada. 5. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano. 6. Recurso Desprovido.” (TJ-MT 10001902720198110024 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022)(destaquei)

c) IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO E DESPROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO

Ainda, tem-se que a apelante aduziu quanto à impossibilidade de caracterização de dano moral coletivo e desproporcionalidade da condenação.

Em parte, tem razão a parte recorrente, isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente.

É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente ao desmatamento da área em si, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo.

Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo.

É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.

Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira-se:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. (...).
2. O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
. 3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ. 4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado, exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos. (STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

A propósito, vejamos a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. 3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes. 4. Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe à indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser pago pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto.
5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado
. 6. Recurso de Apelação provido em parte.” (TJ-MT - AC: 00019026320148110018, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023)(destaquei)

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO - DESMATE OCORRIDO ANTES DE 22/07/2008 – ÁREA CONSOLIDADA – FORMA DE REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 E 66 DO CÓDIGO FLORESTAL – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 – Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o julgador considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2 – Verificando causa interruptiva da prescrição punitiva, deve ser afastada a arguição preliminar. Outrossim, dada à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não são aplicáveis em questões de reparação de dano ambiental. 3 – O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal nos moldes previsto no Código Florestal, poderá regularizar sua situação, pela recomposição da Reserva Legal, pela regeneração ou compensação (art. 59 e 66 do Código Florestal). Logo, não pode prevalecer a condenação impositiva pela regeneração de área em plena produtividade agrícola, sob pena de se negar vigência à lei ambiental.
4 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).
” (TJ-MT - AC: 00000452920168110109, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA – MULTA APLICADA – INEXIGILIDADE – MORTE DO AUTUADO ANTES DE LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO TRANSCENDE AOS HERDEIROS E SUCESSORES – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária. 2. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. 3. Sendo comprovado que o autuado veio a óbito antes de lavrado o auto de infração, torna-se inexigível a multa arbitrada, não havendo falar na transcendência da obrigação à herdeiros e sucessores. 4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
” (TJ-MT - AC: 10004276320208110109, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2023)(destaquei)

Assim, considerando que a recuperação do meio ambiente degradado, a par do permissivo legal no Código Florestal, se dará por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a validação do Cadastro Ambiental Rural, não verifico configuração do dano moral coletivo, o que recomenda a reforma da sentença neste aspecto.

d) AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS

Por fim, no que se refere à identificação dos valores das custas e despesas judiciais, tem-se que tal valor somente será calculado pela contadoria judicial após o trânsito em julgado da presente ação.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, tão somente para excluir a condenação por dano moral coletivo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024